Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos e etc. O presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, motivo pelo qual foi incluso na pauta da 17a Sessão Ordinária por Videoconferência agendada para o dia 09 de junho de 2021. Nesse sentido, é importante destacar que a juntada extemporânea e inoportuna de documentos aos autos apenas obsta o adequado tramite processual, especialmente diante da constatação de que o presente recurso foi interposto no dia 21 de julho de 2020 e ainda pende de julgamento de mérito. Por fim, é necessário ressaltar que o mérito da demanda principal não será objeto de análise nesta oportunidade, uma vez que o presente recurso se restringe à irresignação dirigida à decisão que antecipou a tutela vindicada pela agravada/autora no feito de origem. Dessa forma, descabe qualquer ponderação que extrapole aquela concernente à verificação do preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Publique-se.